Tribunal: TJBA
Processo: 8048936-31.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048936-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KLEBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA, EVINIS DA SILVEIRA TALON

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “EL PATRON”. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COMPLEXA. TESE DEFENSIVA DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETARA A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIOS, FISCAL E TELEMÁTICO. REJEIÇÃO. INDÍCIOS PRETÉRITOS INDICANDO A EXISTÊNCIA DA ORCRIM E A POSIÇÃO DE LIDERANÇA DO PACIENTE. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS ANTERIORES PARA ALÉM DA ELABORAÇÃO DOS RIFS. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO 81.546/BA. ÉDITO GUERREADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE PESCARIA PROBATÓRIA
(FISHING EXPEDITION)
. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/BA 37.002) e EVINIS DA SILVEIRA TALON (OAB/RS 85.496), em favor do Paciente KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão:
(i)
avaliar se houve nulidade da decisão que determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do Paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com entendimento remansoso de ambas as turmas criminais do STJ,
“
a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva”
,
de sorte que
“
pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica
”
(STJ, HC 546 .837/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Julgado em 12/5/2020, DJe de 19/5/2020); (STJ, AgRg no HC: 970017 SP 2024/0483514-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/02/2025, Quinta Turma, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025). No caso destes autos, a decisão guerreada determinou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático, ou seja, dados estáticos, que se diferenciam das interceptações das comunicações dinâmicas, que tem como exemplo a quebra de sigilo telefônico. Nessa esteira, é importante frisar que,
“
mesmo nos casos de sigilo telefônico, medida bem mais gravosa do que a destes autos, não se exige a fundamentação exaustiva na decisão que a determina, podendo o magistrado decretar a quebra mediante fundamentação concisa e sucinta”
(STJ, AgRg nos EDcl no RHC: 189698 SC 2023/0406456-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).

4. A propósito, “
o direito ao sigilo das informações bancárias e fiscais, eminentemente de caráter individual, não é absoluto, podendo ser mitigado pelo interesse público, quando ficarem evidenciadas circunstâncias que justifiquem a sua restrição”

(STJ, RHC n. 137.372/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 19/8/2022), e, por conseguinte, “
estando devidamente fundamentada a decisão de origem e constatada a imprescindibilidade da quebra dos sigilos bancário e fiscal após investigação complexa, que identificou ao menos 21 indivíduos, em tese utilizados pela organização criminosa para lavagem de dinheiro, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada
”
(STJ, AgRg no HC: 911211 RN 2024/0157943-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/10/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 10/10/2024).

5. Em casos de investigação contra organização criminosa, o STJ entende que:
“
a quebra de sigilo telemático dos agentes foi precedida de autorização judicial, devidamente fundamentada, em investigação criminal que apurava a ação de organização criminosa voltada para a prática de crimes graves como o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, tendo sido, ainda, indicada a necessidade da diligência ante a impossibilidade da produção de prova por outros meios”
(STJ, AgRg no RHC: 166662 MG 2022/0189447-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/08/2023). No mesmo sentido:
“a decisão de quebra dos sigilos telefônico e telemático do acusado foi devidamente fundamentada na indispensabilidade das medidas - necessidade de se obterem outras provas acerca dos delitos de organização criminosa e contrabando -, com a efetiva demonstração de sua excepcionalidade, a partir de elementos idôneos constantes dos autos e angariados em prévia investigação policial”

(STJ, RHC: 176141 RS 2023/0030207-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/04/2024).

6. No presente caso concreto, o Juízo Impetrado, ao prestar informações, aclarou que
“
a Representação Policial, que deu origem à decisão de quebra de sigilo proferida nos presentes autos, ao contrário do que pontuou a Defesa, não se limitou aos RIF's
”
, pois
“
foram consultados bancos de dados disponíveis à Polícia Federal, buscando qualificar os envolvidos e identificar vínculos com atividades ilegais”
, e, “
além disso, a investigação contou com elementos produzidos pela COGER/SSP/BA e SI/SSP/BA, bem assim com ‘diligências empreendidas em bancos de dados e in loco
’”.

7. O parecer ministerial consignou, de forma relevante para estes autos, que, “
em 27.06.2025, no RHC 213.637/BA, decisão monocrática do STJ anulou os RIFs/COAF requisitados diretamente, bem como as provas deles derivadas, por entender ausente a autorização judicial prévia e reconhecer a ilicitude do compartilhamento nos termos então examinados”
, contudo,
“supervenientemente, em 08.08.2025, o STF, por decisão do Min. Cristiano Zanin, na Rcl 81.546/BA, cassou o pronunciamento do STJ e restabeleceu a validade das provas colhidas no âmbito da Operação El Patrón, determinando a continuidade da persecução penal, à vista da conformidade do compartilhamento de dados com a jurisprudência da Corte
”. Imprescindível registrar que, contra esta decisão monocrática proferida pelo Ministro
CRISTIANO ZANIN, na Rcl 81.546/BA, foram opostos Embargos de Declaração e, depois, interposto Agravo Regimental, o qual foi julgado improvido, de forma unânime, em 15/9/2025, pela Primeira Turma do STF.

8. O que alicerçou a quebra dos sigilos não foi apenas o RIF e a denúncia anônima, pois havia, dentre outras medidas investigativas já realizadas, o RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA nº 76867/2022 SAP/INT/CSI/MPBA, sendo que, à época, já existia um procedimento investigativo prévio, devidamente autuado, no âmbito da Polícia Federal. Destarte, quando a autoridade policial pediu ao COAF o compartilhamento de informações imprescindíveis para o desenrolar da persecução penal, o procedimento já contava com diversos elementos de informações indiciários, e, logicamente, não é possível afirmar que a decisão que determinara a quebra de sigilo foi sustentada, “
exclusivamente”
, pelos RIFs, como tenta fazer crer a Defesa, equivocadamente, através do presente
writ.

9.
Não há que se falar em nulidade, nem em

fishing expedition,

uma vez que a decisão que ordenou a quebra dos sigilos alicerçou-se não só nos RIFs provenientes do COAF: existia, também, dentre outras peças de informação, o Relatório de Análise Técnica n.º 76867/2022-SAP/INT/CSI/MPBA, produzido pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público do Estado da Bahia - que já demonstrava indícios de que o ora Paciente era líder de uma complexa ORCRIM armada, já tendo sido delimitado e delineado, anteriormente, o escopo da investigação.

10. Cabe ressaltar ainda que a denúncia anônima com dados sigilosos não repercute, por si só, em nulidade, quando a Autoridade policial cumpre a obrigatoriedade de resguardar o sigilo do procedimento gerado e de realizar a apuração prévia do quanto noticiado pelo denunciante anônimo, adotando medidas investigativas para tanto, o que ocorreu no presente caso.

11
.
Portanto, no caso destes autos, não há que se falar em constrangimento ilegal. A decisão guerreada, que decretou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático do Paciente contém fundamentação robusta, idônea e suficiente para tanto, tendo sido demonstradas a adequação, proporcionalidade e razoabilidade da medida investigativa, destinada à elucidação de, em tese, uma organização criminosa armada e complexa.

12. Cumpre ressaltar que, antes da entrada em vigência da Lei 12.850/2013, já havia a criminalização da conduta de se associar com o fim de cometer crimes, através do art. 288 e do art. 288-A, ambos do Código Penal. Para além disto, de acordo com a súmula 711 do STJ,
“
a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”.

Assim, de acordo com a
ratio decidendi

contida em tal súmula, havendo demonstração de que a organização criminosa seguiu em atividade de 2013 até os dias atuais, não há que se falar em nulidade dos dados bancários, fiscais e telemáticos obtidos com data anterior à vigência da Lei 12.850/2013.

13. Faz-se importante aclarar que a quebra do sigilo fiscário, bancário e telemático constitui medida investigativa voltada à produção de provas. Portanto, exigir que, antes da decisão que determina a quebra dos sigilos, já existisse prova dos crimes de lavagem e dos antecedentes seria um enorme contrassenso, uma afronta à lógica. Basta, para tanto, indícios suficientes – o que,
in casu,
indubitavelmente, já existia. Relembre-se que, para a propositura de uma Denúncia, exige-se lastro probatório mínimo, indícios (justa causa). Assim, para a quebra de sigilo, medida investigativa que antecede a própria propositura de Denúncia, os indícios necessários são ainda menores.

14. Outra importante consideração a ser feita, por derradeiro, é a de que, para a configuração do delito de lavagem de capitas, não se exige prova dos crimes antecedentes, mas mero indícios suficientes da existência destes. Logo, por consequência lógica, para determinação de quebra de sigilo – medida voltada à produção de provas que antecede a própria instauração da ação penal -, os indícios exigidos referentes aos delitos antecedentes são ainda menos intensos.

IV. DISPOSITIVO E TESES

15. Ordem CONHECIDA e DENEGADA.

Tese de julgamento:

1.
“
Havendo indícios da existência de uma ORCRIM, é lícita a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático de seus membros”.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 15 da Lei nº 9.613/1998, e art. 14, §§ 2º e 3º, da mesma legislação.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC: 176141 RS 2023/0030207-7, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 02/04/2024; STJ, AgRg no RHC: 166662 MG 2022/0189447-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/08/2023, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 16/08/2023; STF, AgRg nos ED na Rcl 81.546/BA, Relator: Ministro CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Julgado em 15/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8048936-31.2025.8.05.0000,

impetrado pelo
s
advogado
s

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/
BA

37.002
)
e
EVINIS DA SILVEIRA TALON (OAB/RS 85.496)
, em favor do Paciente

KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA,
apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO
DA 1ª VARA CRIMINAL
DA
COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem vindicada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06